Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da recuperação judicial das empresas Bonasa Alimentos S/A e Asa Participações e Administração LTDA (Processo n.o 0727479-46.2019.8.07.0015), que reconheceu a intempestividade da impugnação à segunda relação de credores, indeferindo a inicial. O agravante requereu a desistência do recurso (ID 17969640). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator